Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600209-63.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Inteiro teor:
27/01/2022
Número: 0600209-63.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 18/05/2021
Processo referência: 0600211-33.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600209-
63.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Cleildo Jose da Silva, nos
termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei 9.504/1997.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Cleildo
José da Silva, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro
- MDB, no município de Curitiba/PR, desaprovadas porque foram verificadas as seguintes falhas:
(a) omissão de despesa no valor de R$178,20 (cento e setenta e oito reais e vinte centavos),com
inconsistências indicativas de seu pagamento com recursos que não transitaram pela conta
bancária de campanha(art. 53, I, "g", c/c art. 14) - NF 6974 emitida pelo fornecedor Gráfica Express;
bem como (b) ausência de comprovação de despesa no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais). Em
conjunto, tais despesas representam cerca de 26,77% do total de despesas financeiras realizadas
pelo prestador, e portanto, não podem ser tidas como irrelevantes na forma do art. 76 do mesmo
ato normativo. Considerando-se que as despesas de campanha se concentraram em atos de
publicidade, as irregularidades em questão são graves, pois além de seu quantitativo, não
permitem aferir corretamente a movimentação financeira do prestador, que além dos referidos
gastos com anotação de irregularidades contratou a si mesmo para a prestação de serviços de
"criação de material de campanha", "logo marca", "identidade visual" e "programação e design de
website" (NF-e 35), no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pagos com recursos que recebeu do FEFC).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLEILDO JOSE DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
CLEILDO JOSE DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42856
685
24/01/2022 18:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.161

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600209-63.2020.6.16.0001 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 CLEILDO JOSE DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
EMBARGANTE: CLEILDO JOSE DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

1. As alegações apresentadas pelo embargante consistem, em verdade, em
pretensão de reexame da decisão, já que evidente a intenção de rediscutir
os fundamentos e a conclusão do acórdão, o que é inviável nesta estreita
via procedimental.

2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a
rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código
de Processo Civil).

3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

Num. 42856685 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/01/2022 18:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012418314327500000041831260
Número do documento: 22012418314327500000041831260

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por CLEILDO JOSÉ DA SILVA, em
face do Acórdão de ID 42833292, pelo qual foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a
desaprovação das suas contas eleitorais, em razão de ofensa ao disposto no art. 74, III da Res.
TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, §3º da Lei nº 9.504/1997.

Sustenta o embargante a ocorrência de vício de omissão no acórdão, alegando que:
a) consignou que houve prejuízo na análise das contas pela Justiça Eleitoral, impedindo a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda que não haja indícios de
má-fé do candidato, ou qualquer omissão de despesa que impede o poder fiscalizatório das
contas em questão; b) o candidato informou que fez o pagamento de certas despesas em
espécie na época, e por esse motivo, não tramitou pela conta corrente de campanha e, diante
disso, não há o que se falar em omissão nos registros da despesa e pagamento, apenas a falta
do anexo do documento correspondente; c) as despesas realizadas com FEFC foram declaradas
no sistema de prestação de contas como “Material de Expediente”, uma delas foi comprovada
pela Nota Fiscal nº 0262 no valor de R$ 110,00 e paga por meio de
transferência eletrônica sob o registro 585643 em 27/ 10/2020; somente houve erro na
numeração do CNPJ no documento e, não sendo atendida a solicitação de alteração, juntou aos
autos o documento faltante e nota explicativa em sede recursal, denotando sua boa-fé, bem
como a ausência de gravidade em sua conduta; d) não se vislumbra outras condutas
reprováveis, devendo ser aplicados as contas os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
para superar as falhas detectadas e aprovar as contas. (ID 42838782)

Nestes termos, requer o recebimento e acolhimento dos Embargos com efeitos
infringentes, para suprimir a omissão apontada e aprovar as contas de campanha do candidato.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, deve ser rejeitado.

Num. 42856685 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/01/2022 18:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012418314327500000041831260
Número do documento: 22012418314327500000041831260

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão vergastado restou assim ementado:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. OMISSÃO DE RECEITA. OMISSÃO
DE DESPESA. CONTRATAÇÃO PAGA COM RECURSO QUE NÃO TRANSITOU
PELA CONTA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS SEM COMPROVAÇÃO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS
MANTIDA.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da
Justiça Eleitoral.

2. O uso de dinheiro em espécie sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. No caso, no
entanto, por não ter havido tal determinação na sentença, deixa-se de determinar o
recolhimento, em razão da proibição da reformatio in pejus, tendo em vista o recurso
ser exclusivo da defesa.

3. A transação interbancária, realizada diretamente na conta do beneficiário,
identificado no extrato pelo nome e CNPJ gera presunção de veracidade e não pode
Num. 42856685 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/01/2022 18:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012418314327500000041831260
Número do documento: 22012418314327500000041831260

ser desconstituída pela mera apresentação intempestiva de recibo simples no qual
consta favorecido diverso pelo pagamento. Assim, a utilização de parte dos recursos
oriundos do FEFC não foi comprovada.

4. O valor total das irregularidades detectadas representa 26,2% do total da
movimentação financeira e se revestem de gravidade, na medida em que afetam a
transparência e confiabilidade das contas, consistindo não só em omissão de
gastos, como também de receita, além de ausência de comprovação da utilização
de recursos públicos, impedem a superação das falhas com base na aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e negado provimento. Manutenção da desaprovação das
contas.

Não merece prosperar a alegação de suposta omissão no julgado quanto ao
argumento de que não foi analisada a tese arguida pela defesa relativa à ausência de omissão de
despesas, em face da qual alegou que “não houve omissão de despesas, tampouco, indícios de
má-fé do candidato que impediram o poder fiscalizatório do órgão competente, sendo
perfeitamente possível, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na
análise das contas em questão”.

Isso porque constou expressamente do voto condutor, bem como na ementa, que o
pagamento de despesas realizado com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, uma vez que impossibilita a fiscalização da origem
do recurso utilizado, o que é incompatível com a lisura e transparência exigidos pela Justiça
Eleitoral. Confira-se:

[...] sem embargo de o candidato ter reconhecido o equívoco, com a apresentação
da nota fiscal, remanesce a irregularidade em razão da despesa não ter sido
lançada na prestação de contas retificadora, bem como no que toca ao pagamento,
já que não se admite em campanha eleitoral sua efetivação em dinheiro, sem o
prévio trânsito dos valores pelas contas bancárias de campanha.

[...] todas as despesas realizadas na campanha devem ser comprovadas por meio
de nota fiscal ou outro documento idôneo apto a comprovar a devida realização do
gasto.

O embargante alega, ainda, omissão quanto ao reconhecimento de irregularidade
na comprovação de recursos do FEFC, sustentando que em grau recursal esclareceu o erro no
CNPJ constante na Nota Fiscal apresentada. Além disso, aduz ser cabível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas, já que não houve má-fé,
nem gravidade nas irregularidades.

Também nestes pontos inexiste omissão, uma vez que o acórdão é claro ao
consignar que não conhece de documento juntado intempestivamente e que não é possível no
caso concreto superar as falhas pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Confira-se:

Num. 42856685 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/01/2022 18:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012418314327500000041831260
Número do documento: 22012418314327500000041831260

No caso em apreço, o candidato juntou aos autos, somente em grau recursal, um
recibo simples nº 262 (ID 34103166), emitido pelo fornecedor “Banca de Revistas
Recife”.

Ocorre que tal documento não pode ser conhecido, porquanto esta Corte, em
consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de acordo com as
regras da Resolução-TSE nº 23.607/2019, não admite a juntada de documentos em
grau de recurso, operando-se a preclusão.

[...]

Ressalte-se que na instância originária, o candidato, devidamente intimado, não
apresentou tal documento datado de outubro de 2020, ou seja, poderia ter sido
colacionado no momento da primeira intimação, mas não o fez.

Não bastasse isso, tal recibo simples é contrário às informações obtidas pelo extrato
bancário, como visto na imagem acima. A transação interbancária, realizada
diretamente na conta do beneficiário, identificado pelo nome e CNPJ gera
presunção de veracidade e não poderia ser desconstituída pela apresentação
intempestiva de recibo simples. Note-se que o CNPJ constante do recibo juntado
com o recurso é diferente daquele do extrato bancário.

[...]

Sendo assim, remanesce a irregularidade, a qual somada à omissão de receita já
apontada são dotadas de gravidade aptas a ensejar a desaprovação das contas do
candidato. Isso porque as falhas que impedem ou dificultam a fiscalização da
regularidade da arrecadação e das despesas do candidato, que é a finalidade maior
da prestação de contas, revestem-se de gravidade que não pode ser relevada por
esta justiça especializada.

O recorrente requer a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao argumento de se tratar de baixo valor que não impediu a
fiscalização das contas. Sem razão, contudo. Como já dito, a omissão de receita e
despesa impede a fiscalização da regularidade das contas, na medida em que não
há como identificar a origem dos recursos, se lícitos ou não.

Ademais, registre-se que o valor total das irregularidades detectadas, perfazem o
montante de R$ 288,20, que representam 26,2% do total da movimentação
financeira, impedindo a superação das falhas com base na aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na verdade, percebe-se que, sob o pretexto de haver omissão no acórdão que lhe
foi desfavorável, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal,
destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro
material.
Num. 42856685 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/01/2022 18:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012418314327500000041831260
Número do documento: 22012418314327500000041831260

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer omissão, obscuridade ou erro material no julgado, pelo
que os embargos devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça os embargos e
os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600209-
63.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA -
EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 CLEILDO JOSE DA SILVA VEREADOR, CLEILDO JOSE DA
SILVA - Advogados do(s) EMBARGANTE(S): LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, ROGERIO HELIAS CARBONI - PR37227-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos Embargos de Declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado..

SESSÃO DE 21.01.2022.

Num. 42856685 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/01/2022 18:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012418314327500000041831260
Número do documento: 22012418314327500000041831260